Tribunal: TJBA
Processo: 8044429-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044429-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: WILSON CONCEICAO CHAGAS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SENTENÇA JUSLABORAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DEFERIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VALOR DEVIDO ATUALIZADO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA INSCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos da Lei nº 11.101/2005, os créditos trabalhistas reconhecidos por sentença transitada em julgado devem ser habilitados com base em sua atualização até a data do pedido de recuperação judicial, independentemente das cláusulas do plano aprovado. A certidão apresentada pelo recorrido atende aos requisitos legais, permitindo a identificação do credor, a origem e a composição do crédito. Rejeitadas as preliminares de nulidade, ilegitimidade ativa, ausência de representação válida e coisa julgada. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.